Tribunal: TCU
Processo: 043.449/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5778/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 043.449/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Responsável: Orlando Nunes Xavier (XXX.336.525-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Casa Nova - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. alertar ao município de Casa Nova/BA que a participação de associações civis sem fins lucrativos em licitações somente é admitida quando o objeto da avença estiver em conformidade com os objetivos estatutários específicos da entidade, nos termos do entendimento consignado por meio do Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário .